Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS. QUITAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO SOBEJANTE. CONTROVÉRSIA. DÉBITO REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR AO ADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E CÔMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DÉBITO EM ABERTO. EFEITO INERENTE À MORA. AGREGAÇÃO AO FINAL. FORMA DE RACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando inexorável que o adimplemento ventilado pelo devedor de alimentos reportara-se a interregno anterior ao que compreende a execução em curso, descerrando que remanesce débito inadimplido, pois correspondente à obrigação vencida em período posterior à quitação havida, o remanescente deve ser atualizado monetariamente – diante da desvalorização da moeda desde a germinação da obrigação e qualificação da mora – e acrescido dos juros de mora legais, ressoando inviável o acolhimento da tese de excesso de execução se os cálculos apresentados pela parte credora observaram tal parametrização.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.